Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743399-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, HIPERMERCADO D' TERRA LTDA, SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Luzia - Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. – ME, Hipermercado D'Terra Ltda., Antonio Cesar Maia e Silvana Meireles Nogueira Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 237766068 do processo n. 0011038-78.2016.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BRB Banco de Brasília S.A., rejeitou a impugnação apresentada e deferiu o pedido de sucessão processual, reconhecendo a legitimidade de Navarra S.A. para figurar no polo ativo. Em suas razões recursais (ID 77025614), narram os agravantes que a execução de referência foi originalmente ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. com fundamento em cédula de crédito bancária, cujo crédito foi, posteriormente, cedido a Navarra S.A., que assumiu o polo ativo do feito executório. Sustentam que, “embora a anuência do devedor não seja requisito para a cessão, a sua notificação regular é condição indispensável para a eficácia da cessão contra os devedores” (art. 290 do Código Civil). Alegam, ainda, “inconsistências na documentação apresentada, sobretudo a ausência de procurações com poderes específicos para atuação em execução fundada em crédito cedido, bem como a falta de demonstração plena da cadeia de titularidade do crédito”. Descrevem que, em caso de cessão de crédito, os executados podem “exercer todas as defesas legítimas que já lhes assistiam em face do credor originário, sem que a entrada do cessionário traga consigo novas obrigações ou maiores restrições” e que “o cessionário herda o crédito como ele é, sem qualquer ampliação de garantias, encargos ou condições”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para indeferir a sucessão processual requerida pela cessionária do crédito. Subsidiariamente, pleiteiam que a sucessão processual fique condicionada ao saneamento dos vícios apontados. Preparo recolhido (ID 77058945). Em razão da prevenção verificada (ID 77041272), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O processo de origem se refere à execução de título extrajudicial, consubstanciado em cédula de crédito bancário, ajuizada por BRB Banco de Brasília S.A. contra Antonio Cesar Maia, Hipermercado D'Terra Ltda., Marcio Jose de Alencar, Ozana de Santana Maciel, Santa Luzia - Indústria Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda. – ME e Silvana Meireles Nogueira Maia. No curso do processo, o crédito executado foi cedido a Navarra S.A. (ID 230445314), oportunidade em que o magistrado a quo deferiu o pedido de sucessão processual, reconhecendo a legitimidade da cessionária para figurar no polo ativo. Nos termos do art. 286 do Código Civil, “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”. Ademais, o Código de Processo Civil, no art. 778, § 1o, III, autoriza o cessionário a “promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário”. Assim, a sucessão processual ocorrida na origem em razão da cessão do crédito, confirmada pela parte cedente e cessionária, é, a princípio, regular. Destaque-se a inexigência de anuência do devedor para a eficácia da cessão de crédito, bastando a sua ciência, que foi demonstrada por meio de intimação do negócio jurídico no processo de origem (art. 290 do Código Civil[1]). Ademais, vale mencionar que o art. 105 do CPC[2] não reclama do advogado da parte cessionária poderes específicos para atuação em execução fundada em crédito cedido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo à execução. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. [2] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.